Tribunal: TJPA
Processo: 0017339-39.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0017339-39.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto, em sua modalidade tentada, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0017339-39.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Silvio Marques Amaral,
por intermédio do Defensor Público Diogo Costa Arantes, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou as penas de 05 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 04 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

O apelante pugna pela absolvição por inexistência ou insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que não foi realizada perícia sobre o carro arrombado, não foram colhidas declarações da vítima, bem como as testemunhas não presenciaram a ação delitiva, invocando, assim o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0017339-39.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL (DEFENSOR PÚBLICO DIOGO COSTA ARANTES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público, conheço.

De início, anoto que não há como possa prosperar a
alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do delito de furto na modalidade tentada.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.17/apenso); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls.18/apenso); Auto de Entrega (fls.19/apenso); bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente, conforme transcrições a seguir:

A testemunha
Valdenor de Melo Ferreira
, policial militar, que participou da prisão em flagrante do recorrente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que:
¿(...)a guarnição em que fazia parte se encontrava em ronda ostensiva às proximidades do local do delito, ocasião em que foram informados por um segurança que o acusado estava arrombando veículos.
Ato contínuo, os policiais seguiram em direção ao acusado, conseguindo encontrá-lo ao lado do veículo da vítima e presenciar a tentativa de furto mediante arrombamento, apenas não consumada devido a chegada dos agentes. Em seguida, contou que o acusado tentou evadir do local em uma motocicleta, mas foi detido pela guarnição, que encontrou em sua posse uma chave de fenda.
¿

A testemunha
Marcelo Cleiton Cardoso
, também policial militar, corroborou com as declarações prestadas por seu colega de farda Valdenor, declarando em juízo que:
¿(...) realizavam rondas nas proximidades quando foram acionados por um segurança do SEBRAE, que relatou que o acusado estava quebrando o vidro do carro com o intuito de furtar uma mochila com notebook de posse da vítima.
Ressaltou que ao se aproximaram do acusado, o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga em uma motocicleta. Além disso, o acusado tentou resistir a prisão e travou luta corporal com os agentes, porém foi detido pela guarnição
(...)¿

Da leitura dos depoimentos colhidos, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se apartada do acervo probatório que integra os autos.

Registro, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, é plenamente válido porquanto se cuida de agente do Estado, que a palavra tem presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, legitimidade para fundamentar a condenação, se coesa com os demais elementos de prova.

Ademais, o depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

A propósito, confira-se excertos dos seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:
"Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha"
(STF, RHC 108586, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 06-09-2011 PUBLIC 08-09-2011).

"Segundo entendimento desta Corte, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
(HC n.º 236.105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/6/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)¿.

Nesses termos, apesar das alegações apresentadas pela defesa do recorrente, tenho que a materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto encontra-se sobejamente demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator